Tribunal: CARF
Processo: 10140.901682/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901682/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.852 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2023
Recorrente
INDUSPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS PANTANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO.
A constatação da hipóteses previstas no art. 27 do Regimento Interno da DRJ
se subsome com a necessidade de liquidação do Acórdão e, nesse caso, o
contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de Origem para
eventual correção de cálculo no momento da execução do julgado nos termos
do artigo 27 do Regimento da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-60.817 - 4a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 26 de setembro de 2018 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901682/2010-17
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.852 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901682/2010-17

Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) abaixo
indicadas, por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos diversos com
suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado no ano 2000 no montante original de R$ 117.650,84 na data de transmissão.
20786.21092.130407.1.7.02-9860,
04383.35998.190407.1.3.02-1230.
2. O despacho decisório às fls. 9 a 15 decidiu por reconhecer parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 117.530,85 e, por conseguinte, homologar a compensação
declarada na primeira Dcomp e não homologar as compensações declaradas na segunda
Dcomp.
2.1. Consta que o contribuinte declarou que compunha o saldo negativo estimativa paga
no montante de R$ 117.650,94. A autoridade administrativa validou apenas
parcialmente, no valor de R$ 117.530,85. Uma vez que o IRPJ devido apurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi de R$
0,00, a autoridade administrativa apurou saldo negativo de R$ 117.530,85 (= R$ 0,00 -
R$ 117.530,85).

3. Cientificado da decisão em 10/11/2010 conforme fl. 16, em 08/12/2010 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 18 e 19, instruída com
o documento à fl. 20, cujo teor está copiado a seguir:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.852 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901682/2010-17

4. O contribuinte foi intimado a apresentar a cópia do estatuto social e alterações (fl.
21), com ciência em 27/01/2011, tendo saneado os autos às fls. 23 a 30.
A 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)7. Consoante o despacho decisório, o contribuinte pleiteia crédito de saldo negativo
de IRPJ apurado no ano 2000 no montante de R$ 117.650,84, informando em Dcomp
que este se formou a partir da dedução, do imposto devido (R$ 0,00), de estimativas
pagas que totalizariam R$ 117.650,84.
8. Acontece que a autoridade administrativa verificou que os recolhimentos relativos às
estimativas de fevereiro e de agosto foram inferiores ao declarado em Dcomp: (i)
estimativa de fevereiro - declarado o valor de R$ 11.018,31, tendo sido quitado por
parcelamento o montante de R$ 10.898,32; e (ii) estimativa de agosto - foi declarado o
importe de R$ 13.683,89, tendo sido recolhido o montante de R$ 13.683,79. Em razão
disso, glosou os valores não pagos, apurando saldo negativo de R$ 117.530,85, inferior
ao pretendido em R$ 119,99 (este o crédito em litígio):
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.852 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901682/2010-17

9. Não obstante a manifestação de inconformidade ser indecifrável, com o contribuinte
tratando aparentemente de prescrição, quando não foi esta a motivação para o
reconhecimento parcial do direito creditório, este julgador entende devido analisar se
houve efetivamente recolhimento a menor das estimativas de fevereiro e de agosto de
2000, a fim de garantir-lhe o pleno direito de defesa.
10. Consoante Ficha 12A da DIPJ, cuja parte de interesse está copiada abaixo, o
contribuinte deduziu no ajuste anual o montante de R$ 117.650,84 a título de estimativa
paga, gerando saldo negativo de mesmo valor vez que não apurou imposto devido.

11. Já na Dcomp, ele detalhou a composição do crédito mediante a indicação de
estimativas que, somadas, totalizam R$ 117.650,94. Tal montante é R$ 0,10 maior do
que a estimativa deduzida no ajuste anual, o que geraria um saldo negativo superior ao
apurado na DIPJ em R$ 0,10.
12. Como o contribuinte está pleiteando na Dcomp o mesmo saldo negativo apurado na
DIPJ, de R$ 117.650,84, há que se considerar que o detalhamento da composição por
ele efetuada deve conter algum erro de digitação.
13. Este erro é perceptível na estimativa de agosto de 2000, onde o contribuinte
declarou que pagou R$ 13.683,89, sendo que o Darf pago foi no montante de R$
13.683,79, consoante tela do sistema Documento de Arrecadação abaixo copiada.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.852 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901682/2010-17

14. Em razão disso, a glosa efetuada no despacho decisório de R$ 0,10 relativa à
estimativa de agosto de 2000 está correta. Não obstante isso, essa glosa não produz
efeito algum na redução do direito creditório a ser reconhecido, vez que o contribuinte
pleiteou o saldo negativo apurado na DIPJ, onde foi considerado o montante recolhido
de forma correta.
15. Por outro lado, no que se refere à estimativa de fevereiro de 2000, efetivamente o
contribuinte recolheu o montante de R$ 11.018,31 informado na Dcomp. Tal fato resta
confirmado na consulta realizada no sistema Documento de Arrecadação:
(...)16. Este valor recolhido da estimativa de fevereiro compôs a apuração do saldo
negativo da DIPJ, vez que, como visto, a soma das estimativas declaradas em Dcomp
divergiu do valor deduzido na Ficha 12 em apenas R$ 0,10, em decorrência de erro de
digitação da estimativa de agosto.
17. Então, resta considerar indevida a glosa parcial da estimativa de fevereiro realizada
no despacho decisório.
18. Como a estimativa declarada na Dcomp totalizou R$ 117.650,94, e foi mantida
apenas a glosa de R$ 0,10 relativa à estimativa de agosto, resta considerar que o saldo
negativo comprovado pelo contribuinte foi de R$ 117.650,84 (= imposto devido de R$
0,00 - estimativa paga de R$ 117.650,84), que corresponde exatamente ao montante
pleiteado na Dcomp (e apurado na DIPJ).
19. Tendo em vista que o despacho decisório já reconheceu o direito creditório de R$
117.530,85, cabe aqui reconhecer a diferença de R$ 119,99 (= R$ 117.650,84 - R$
117.530,85).
20. VOTO, pois, pela procedência da manifestação de inconformidade para reconhecer
o direito creditório de R$ 119,99 e homologar as compensações dos débitos declarados
até o limite deste.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

É o relatório

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.852 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901682/2010-17

Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O presente processo tratou inicialmente sobre a análise da possibilidade ou não de
homologação do direito creditório proveniente do PER no 20786.21092.130407.1.7.02-9860 e
04383.35998.190407.1.3.02-1230 em que o contribuinte compensou débitos diversos com
suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado
no ano 2000 no montante original de R$ 117.650,84 na data de transmissão.
Ocorre que, sem mais delongas, todo o valor do direito creditório discutido nos
presente autos foi reconhecido pela DRJ, não restando a este colegiado qualquer matéria
remanescente a ser analisada, apenas para ilustrar, segue excertos do decisium :
(...) Consoante o despacho decisório, o contribuinte pleiteia crédito de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano 2000 no montante de R$ 117.650,84, informando em Dcomp que
este se formou a partir da dedução, do imposto devido (R$ 0,00), de estimativas pagas
que totalizariam R$ 117.650,84.
8. Acontece que a autoridade administrativa verificou que os recolhimentos relativos às
estimativas de fevereiro e de agosto foram inferiores ao declarado em Dcomp: (i)
estimativa de fevereiro - declarado o valor de R$ 11.018,31, tendo sido quitado por
parcelamento o montante de R$ 10.898,32; e (ii) estimativa de agosto - foi declarado o
importe de R$ 13.683,89, tendo sido recolhido o montante de R$ 13.683,79. Em razão
disso, glosou os valores não pagos, apurando saldo negativo de R$ 117.530,85, inferior
ao pretendido em R$ 119,99 (este o crédito em litígio):
(...)
20. VOTO, pois, pela procedência da manifestação de inconformidade para reconhecer
o direito creditório de R$ 119,99 e homologar as compensações dos débitos declarados
até o limite deste.
Assim, convém ressaltar que o suposto recurso contido nas e-fls. 55/56 que tratam
apenas de irresignação do contribuinte quanto a cobrança de um DARF que está sendo cobrado
em processo distinto não faz parte do objeto contencioso da presente demanda, in verbis:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.852 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901682/2010-17

Nessa esteira, como dito, no caso em apreço este relator se encontra limitado na
análise da devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o
esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação a liquidez e certeza do crédito, segundo
a qual já fora enfrentada e reconhecida em favor do contribuinte, impossibilitando, aos olhos
deste julgador, que este colegiado avance em questões que não passaram pelo crivo da instancia
a quo.
Sendo assim considero que a forma de processamento do resultado do Acórdão
não é uma matéria que possa ser enfrentada pelo colegiado. Portanto, a insurgência da recorrente
reside tão somente na liquidação do Acórdão e, nesse caso, o contribuinte deve apresentar
requerimento junto a Unidade de Origem para correção de cálculo no momento da execução do
julgado nos termos do artigo 27 do Regimento da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Sendo assim, entendo que a insurgência trazida no âmbito do Recurso Voluntário
não faz parte efetivamente da instauração da fase litigiosa, tendo em vista que o pleito da
requerida na Manifestação de Inconformidade se baseou tão somente no quantum a ser
reconhecido e, após a análise da DRJ, houve o reconhecimento integral de tais valores, bem
como a recorrente manifestou sua concordância em relação ao valor não recorrido.
Destaca-se ainda, que eventualmente a insurgência do recorrente pode encontrar
guarida em requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até
reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa
abrir um processo específico para que seja analisado.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para conhecimento do recurso
interposto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.852 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901682/2010-17

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 71
DF CARF MF
Original